Tribunal: TJBA
Processo: 8004901-02.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004901-02.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. DESCABIMENTO.

APELO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra capítulo da sentença, proferida em Ação Civil Pública, que impôs o ônus de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público Estadual em sede de Ação Civil Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal veda expressamente aos membros do Ministério Público o recebimento de honorários, percentagens ou custas processuais, nos termos do art. 128, § 5º, II, “a”.

A Lei n. 8.625/1993, em seu art. 44, I, reitera a vedação ao recebimento de honorários advocatícios pelos membros do Ministério Público.

A Ação Civil Pública integra o microssistema de tutela coletiva e possui regramento próprio, regido precipuamente pela Lei n. 7.347/1985.

O art. 18 da Lei n. 7.347/1985 afasta a condenação do autor da ação coletiva ao pagamento de honorários sucumbenciais, salvo comprovada má-fé, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça para a tutela de direitos difusos e coletivos.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 consagra o princípio da simetria, impondo tratamento isonômico às partes quanto aos ônus sucumbenciais.

Se o Ministério Público não pode ser condenado ao pagamento de honorários quando sucumbente, por idêntica razão, não pode ser beneficiário dessa verba quando vencedor na demanda coletiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público em ações coletivas, em observância ao princípio da simetria.

A atuação do Ministério Público na defesa de direitos fundamentais decorre de dever constitucional e institucional, sendo remunerada por subsídio, o que afasta a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais.

No caso concreto, o próprio Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça manifestaram concordância com o afastamento da verba honorária.

A sucumbência do Ente Municipal não é afastada quanto ao mérito da obrigação imposta, mas apenas quanto à inaplicabilidade do art. 85 do CPC no tocante aos honorários em favor do Ministério Público.

Dispensa-se a remessa necessária, pois a sentença está em consonância com precedente judicial obrigatório, nos termos do art. 496, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

É vedado ao Ministério Público o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal e do art. 44, I, da Lei n. 8.625/1993.

Em Ação Civil Pública, aplica-se o princípio da simetria para afastar a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

A regra geral do art. 85 do CPC não incide de forma automática no microssistema da tutela coletiva quando o autor da demanda é o Ministério Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8004901-02.2024.8.05.0103
,
da Comarca de
Ilhéus
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e
apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e
dar
provimento ao Apelo
d
a

parte ré para decotar da sentença
a quo
a condenação do réu a arcar com honorários advocatícios de sucumbência em favor do Ministério Público Estadual
,

nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12